Tribunal: TJMT
Processo: 1000435-32.2024.8.11.0034
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000435-32.2024.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGIANE VARGAS - CPF: 537.450.601-30 (APELANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), GLAUCIANE VARGAS WIEGERT - CPF: 270.633.508-46 (APELANTE), ELAINE VARGAS OKAJIMA - CPF: 630.715.411-04 (APELANTE), PAULO ROBERTO BRESCOVICI registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (ADVOGADO), LIDIANE VARGAS - CPF: 964.007.731-34 (APELANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE ÁREA E REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE ÁREA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta ação de retificação de área e registro imobiliário, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por inadequação da via eleita. Os apelantes alegam que a retificação visa apenas adequar o teor da matrícula à realidade fática, sustentando a inexistência de ampliação indevida da propriedade. Pleiteiam a reforma da sentença para inclusão da área real de 1.270,8446 hectares na matrícula n. 12.131, do CRI da Comarca de Dom Aquino/MT.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a retificação do registro imobiliário pode ser utilizada para alteração significativa da área do imóvel; e (ii) estabelecer se a via jurisdicional voluntária é adequada para a pretensão dos apelantes.

III. Razões de decidir

O procedimento de retificação registral previsto nos arts. 212 e 213 da Lei n. 6.015/73 tem por finalidade a correção de erros formais no título, não sendo meio adequado para modificação substancial da área de um imóvel.

A pretensão dos apelantes configura acréscimo de 285,2166 hectares à área originalmente registrada, extrapolando os limites da retificação de erro material e adentrando na esfera do direito de propriedade.

O caráter não contencioso do procedimento de retificação impede que ele seja utilizado como meio de aquisição ou ampliação de propriedade imobiliária, conforme precedentes do STJ e do TJMT.

O Oficial do CRI da Comarca de Dom Aquino/MT constatou que a área adicional não estava registrada e que a configuração original do imóvel não contemplava a extensão pretendida, reforçando a inadequação do procedimento utilizado.

A via processual adequada para discutir a titularidade da área adicional é a ação própria, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa dos eventuais interessados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A retificação de registro imobiliário, prevista nos arts. 212 e 213 da Lei n. 6.015/73, destina-se exclusivamente à correção de erros formais e não pode ser utilizada para ampliação ou aquisição de propriedade. A ampliação da área de um imóvel registrada no CRI demanda ação própria de natureza contenciosa, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei n. 6.015/73, arts. 212 e 213.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.228.288/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 03.06.2016; TJMT, RAC n. 0007748-07.2005.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 10.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Regiane Vargas e outros, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que nos autos da ação de retificação de área e registro movida por Regiane Vargas e outros, julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, por inadequação da via eleita.

Inconformados, os apelantes sustentam que a r. sentença deve ser reformada, pois a retificação do registro visa apenas adequar o teor da matrícula à realidade fática e jurídica. Argumentam que o procedimento adotado está amparado pelo art. 212, da Lei n. 6.015/73, que permite a retificação registral pela via judicial quando o procedimento administrativo não se revela suficiente. Alegam que não há alteração de propriedade ou ampliação indevida dos limites do imóvel, sendo que a diferença de área decorre exclusivamente de um erro material no registro. Pontuam que todos os confrontantes foram citados e não apresentaram impugnação fundamentada, evidenciando a ausência de prejuízo a terceiros. Afirmam que há precedentes do STJ e de Tribunais estaduais reconhecendo a possibilidade de retificação registral para adequação à realidade fática, mesmo em casos de considerável diferença de área. Sustentam que a recusa à retificação viola os princípios da segurança jurídica, função social da propriedade e razoabilidade, uma vez que há robusta documentação técnica comprovando o equívoco registral. Seguem sustentando que, caso mantida a r. sentença, haverá violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da função social da propriedade, nos termos dos artigos 5º, inc. LIV e XXIII, da Constituição Federal.
Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, a fim de haja a retificação do registro imobiliário para constar a área real de 1.270,8446 hectares na matrícula n. 12.131, do CRI da Comarca de Dom Aquino/MT.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Regiane Vargas e outros ajuizaram ação de retificação de área e registro, aduzindo que herdaram de João Jutay Vargas, através de ação de inventário com sentença transitada em julgado, um imóvel rural denominado “Fazenda Cabeceira do Capim IV”, situado no município de Dom Aquino, com área de 985,6280 hectares, objeto da matrícula n. 12.131, do CRI da mesma Comarca, contudo, a área real do referido bem é de 1.270,8446 hectares, conforme demonstram os memoriais descritivos e croquis, motivando o manejo da demanda.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a pretensão dos autores visa acréscimo de propriedade, julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, por inadequação da via eleita (id. 267832302).

Irresignados, os apelantes sustentam que a r. sentença deve ser reformada, pois a retificação do registro visa apenas adequar o teor da matrícula à realidade fática e jurídica.

Argumentam que o procedimento adotado está amparado pelo art. 212, da Lei n. 6.015/73, que permite a retificação registral pela via judicial quando o procedimento administrativo não se revela suficiente.

Alegam que não há alteração de propriedade ou ampliação indevida dos limites do imóvel, sendo que a diferença de área decorre exclusivamente de um erro material no registro.

Pontuam que todos os confrontantes foram citados e não apresentaram impugnação fundamentada, evidenciando a ausência de prejuízo a terceiros.

Afirmam que há precedentes do STJ e de Tribunais estaduais reconhecendo a possibilidade de retificação registral para adequação à realidade fática, mesmo em casos de considerável diferença de área.

Sustentam que a recusa à retificação viola os princípios da segurança jurídica, função social da propriedade e razoabilidade, uma vez que há robusta documentação técnica comprovando o equívoco registral.

Seguem sustentando que, caso mantida a r. sentença, haverá violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da função social da propriedade, nos termos dos artigos 5º, inc. LIV e XXIII, da Constituição Federal.
Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, a fim de haja a retificação do registro imobiliário para constar a área real de 1.270,8446 hectares na matrícula n. 12.131, do CRI da Comarca de Dom Aquino/MT.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações dos apelantes, o certo é que, de fato, visam um acréscimo significativo na sua propriedade travestido de correção de erro material em registro imobiliário, sob o argumento de que herdaram um imóvel rural denominado “Fazenda Cabeceira do Capim IV”, situado no município de Dom Aquino, com área de 985,6280 hectares, objeto da matrícula n. 12.131, do CRI da mesma Comarca, contudo, a área supostamente real do referido bem é de 1.270,8446 hectares, restando evidente a pretensão de um acréscimo considerável de 285,2166 hectares.

Sendo assim, entendo que o caso não comporta discussão sobre o acréscimo da área pretendida, pois o procedimento de retificação da área de bem imóvel submete-se às regras da jurisdição voluntária, cuja decisão judicial pode se basear por critérios de conveniência e oportunidade (art. 723, parágrafo único, do CPC), e, justamente por isso, não impede que, por circunstâncias supervenientes, outros aspectos relacionados ao seu objeto sejam submetidos a processo contencioso ou litigioso.

À vista disso, diante do caráter não contencioso, a retificação do registro imobiliário prevista nos arts. 212 e 213, ambos da Lei n. 6.015/73, deve ser tratar, unicamente, da correção de erros formais do título, não se prestando como meio para questionamentos acerca da posse ou titularidade do bem.

Ora, com o devido respeito, o Oficial do CRI da Comarca de Dom Aquino/MT afirmou claramente que
“Diante das buscas efetuadas nesta Serventia e dos documentos apresentados a época, e uma vez constatado a inexistência de matrícula referente a tal área registrada neste RGI, conclui-se facilmente tratar-se de área de posse. Sendo certo que, os referidos documentos tiveram entrada neste RGI em 2016 e posteriormente em 2022, gerando a ND acima mencionada, e não obtiveram registro em nenhuma destas ocasiões, diante da impossibilidade da retificação pretendida, pois a área não se encontra registrada neste RGI.
Compulsando o processo aqui arquivado, verifica-se claramente que o desenho original da área não contempla a parte que os requerentes pretendem anexar à mesma, sob o pretexto da retificação
”
(id. 267832285 – negritei).

Nessa trilha, andou bem a condutora do feito ao asseverar que
“a questão travada extrapola o âmbito da mera retificação do registro do imóvel e há dúvidas razoáveis acerca de que tal alteração registral diz respeito apenas à correção de metragem, adentrando em discussão relativa ao direito de propriedade”
(id. 267832302).

A propósito,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL.
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL. ART. 213 DA LEI N. 6.015/73. PRETENSÃO DE AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE
.

1. A Lei de Registros Públicos busca dar plena validade, eficácia e segurança aos registros, visando, sobretudo, proteger o interesse dos legítimos proprietários e de terceiros.

2 Não serve o procedimento de retificação constante da Lei de Registros Públicos como forma de aquisição ou aumento de propriedade imobiliária, pois destinado apenas à correção dos assentos existentes no registro de imóveis, considerando-se a situação fática do bem.

3. Recurso especial desprovido.”
(STJ, REsp n. 1.228.288/RS, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.06.2016 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO
– PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS – MÉRITO – DEMANDA QUE NÃO REVELA PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE ÁREA – OMISSÃO REGISTRAL EVIDENCIADA QUE AUTORIZA A RETIFICAÇÃO DO REGISTRO NA FORMA DO ARTIGO 213 DA LEI Nº 6.015/73 – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – DESCABIMENTO NA VIA DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ante o caráter não contencioso, a retificação do registro imobiliário prevista nos artigos 212 e 213, ambos da Lei de Registros Públicos, tem o condão de corrigir erros formais do título, não se prestando como meio para aumentar ou diminuir a extensão dos limites e confrontações de imóvel, muito menos questionar sua titularidade, tampouco pode ser utilizada como meio transverso de aquisição da propriedade. Precedentes do STJ
.

Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(TJMT, RAC n. 0007748-07.2005.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.11.2021 – negritei).

Entretanto, nada impede que os autores, ora recorrentes, ajuízem ação própria visando à aquisição da propriedade em questão, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa de todos os legítimos interessados.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025